Tribunal: TJSP
Processo: 2254484-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execuções – Título extrajudicial – Penhora do mesmo imóvel – Adjudicação – Interesse comum dos credores – Depósito do valor da avaliação – Desnecessidade – Licitação entre os interessados:
Descabe o depósito do valor da avaliação do imóvel penhorado para alcançar a solução atinente ao interesse dos credores em adjudicar o bem, porque deve ser procedida a licitação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execuções – Título extrajudicial – Penhora do mesmo imóvel – Adjudicação – Interesse comum dos credores – Depósito do valor da avaliação – Desnecessidade – Licitação entre os interessados:
Descabe o depósito do valor da avaliação do imóvel penhorado para alcançar a solução atinente ao interesse dos credores em adjudicar o bem, porque deve ser procedida a licitação entre os interessados, cujo valor a ser ofertado deve ser igual ou superior ao da avaliação, nos termos do que dispõe o art. 876, caput, e § 6o, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE